Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-11.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. SALÃO DE BELEZA. APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPILAR. AUSÊNCIA DE TESTE. REAÇÕES ALÉRGICAS. DANO MORAL. QUANTO INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se a pretensão recursal na reforma da sentença que condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral, por reconhecer o juízo sentenciante o defeito na prestação do serviço, ante a ocorrência de reações alérgicas na autora aos produtos químicos aplicados no salão de beleza de propriedade da ré;
2. Defende a apelante, como razões de reforma à decisão recorrida, seja para afastar o próprio dever indenizatório, seja para minorar o quantum fixado pelo Juízo de origem, que a ora apelada era plenamente sabedora de sua condição alérgica, ou seja, no entender da recorrente, tendo ciência de que era alérgica ao produto químico cuja aplicação requerera, a autora assumiu os riscos dos danos que poderia ter em função do uso do produto capilar;
3. A controvérsia dos autos deve ser dirimida pela aplicação dos princípios e regras norteadores da relação de consumo, notadamente por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor auridos dos arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, e isso porque a demandante adquiriu como destinatária final os produtos e serviços ofertados pela ré no mercado de consumo;
4. A aferição quanto à correta aplicação do produto, prevenindo eventuais consequências alérgicas, é atribuição da ré, pois inerente à oferta de produto e serviço seguros e adequados ao consumidor. Vale dizer que caberia à ré conduzir a aplicação do produto químico segundo as especificações do fabricante e, mesmo, as práticas comumente aplicadas em seu ramo de atividade. 4.1. Deste modo, deveria a ré, por si ou por seus funcionários, ter tanto informado, e nesse sentido exigido, sobre a necessidade de realização de teste do produto e observação de suas reações no organismo dos consumidores/clientes e não esperar que estes, espontaneamente, revelem eventual propensão alérgica;
5. Nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, responde a ré de forma objetiva quanto aos danos causados pela sua atividade, de modo que apenas a culpa exclusiva do consumidor afasta o dever de indenizar, situação, entretanto, que não condiz com a realidade dos autos, notadamente pela ausência provas de que a autora tenha por sua própria conduta realizado os atos que desencadearam a inquestionável reação alérgica, inclusive por ser incontroverso nos autos que a aplicação do produto se deu no estabelecimento da ré por uma de suas funcionárias;
6. Mantém-se o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem porque razoável e condizente com as circunstâncias do caso concreto, notadamente a existência de defeito na prestação do serviço, com consequências à saúde da vítima, não se mostrando, de outro lado, propenso a acarretar enriquecimento ilícito da autora ou mesmo sacrifício exagerado pela parte ré;
7. Recurso conhecido e improvido.